Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS INCONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO PELOS DANOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar à requerente a quantia de R$ 964,56, em razão dos prejuízos materiais causados por colisão entre os veículos das partes.
2. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente sustenta que inexiste prova inequívoca que demonstre a dinâmica da colisão para designar o culpado pelos danos. Alega que apresentou provas, bem como comprovou diligências para elucidar a sequência dos fatos ocorridos. Impugna, ainda, a consideração do Boletim de Ocorrência como fundamento para a responsabilização do recorrente. Requer seja reformada a sentença, afastando a condenação do recorrente em danos materiais; e que seja apreciada a nova prova carreada ao processo, consubstanciada no registro de ocorrência n. 68.616/2024-0.
3. Em contrarrazões, a parte requerente/recorrida alega que a relação processual civil é regida pelos princípios da “verdade processual” e do “livre convencimento motivado do magistrado”, não havendo a necessidade de produção de prova cabal. Afirma que a parte recorrente não promoveu as diligências e provas necessárias para comprovação da sua versão dos fatos. Requer seja o recurso totalmente desprovido.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59191720 e 59191724). Contrarrazões apresentadas (ID 59191726).
5. Consigna-se a inviabilidade de se conhecer da nova prova documental apresentada pelo recorrente, uma vez que não constitui fato novo, além de não possuir relação com os fatos e as partes.
6. O art. 373, do Código de Processual Civil dispõe que compete à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente.
7. É incontroversa a ocorrência de colisão entre os veículos das partes, contudo ambas apresentam versões diferentes, atribuindo reciprocamente a culpa pelo acidente. No caso, assiste razão ao recorrente, uma vez que a dinâmica dos fatos em cotejo com as provas coligidas não permite concluir inequivocamente que o recorrente atingiu o veículo da recorrida ao transpor de faixa sem tomar os devidos cuidados.
8. Cumpre registrar que, tal como afirmado pelo recorrente, o Boletim de Ocorrência de ID 59191340 retrata a declaração unilateral do comunicante, não podendo ser utilizado como prova única dos fatos, sem que haja sua apuração pelas autoridades policiais. Ademais, o recorrente promoveu diligências e pedidos para a correta elucidação dos fatos, conforme se extrai dos pleitos dirigidos aos órgãos públicos para disponibilização das imagens das câmeras próximas ao local do acidente (ID 59191688 - Pág. 8, 59191689 - Pág. 9, 59191702 e 59191694). Além disso, o recorrente juntou elementos de provas semelhantes àquelas acostadas pela recorrida, tais como fotografias e vídeos dos veículos e das proximidades do local em que ocorreu a colisão, insuficientes para demonstrar de forma conclusiva a sequência dos fatos ocorridos. Com efeito, constata-se que o recorrido desincumbiu-se do ônus processual, não obstante o indeferimento parcial das provas por ele requeridas.
9. Pelos motivos expostos, o acervo probatório não possibilita afirmar que a dinâmica apresentada pela recorrida se compatibiliza com as avarias dos veículos e local do acidente. Desse modo, ausente a demonstração da prática de ato ilícito pelo recorrente, não há como atribuir-lhe a responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pela recorrida, devendo ser reformada a sentença nesse sentido.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação do recorrente pelos prejuízos sofridos pela recorrida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.